Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712327-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: MATEUS DO CARMO CUNHA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA. PLENA APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO ANULADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por candidato, anulando sua eliminação do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal em razão na verificação de sua capacidade apurada em perícia judicial. II. Questões em discussão 2. A controvérsia reside em determinar: (i) se a eliminação do candidato por inaptidão médica foi legítima; e (ii) se há a legitimidade da intervenção judicial em ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato. III. Razões de decidir 3. O Tema no 1.1015/STF apresenta a tese: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II).” 4. A perícia judicial concluiu que o candidato não possui limitação funcional nas articulações relatadas e que as lesões encontradas não causam incapacidade. 5. O conjunto fático e probatório constante nos autos, notadamente os laudos médicos particulares e a perícia judicial realizada na instância originária, demonstram que o candidato não possui doença ou mesmo limitação que o enquadre na condição de inapto, haja vista que há preservação funcional de sua capacidade física e laboral, sendo apto a exercer as funções relativas ao cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 6. A exclusão do candidato é desarrazoada e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não houve comprovação de incapacidade funcional efetiva, o que legitima a excepcional intervenção judicial em relação aos atos administrativos impugnados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser fundamentada em critérios técnicos e científicos que comprovem a incapacidade para o exercício do cargo. 2. A intervenção judicial é cabível quando a eliminação se mostra desarrazoada e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Incidência da tese firmada no Tema 1.015 do STF.” ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o; Lei no 4.878/65, art. 9o, VI; Portaria no 6/2016 da PCDF, art. 5o; Decreto no 59.310/66, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.015, RE 886131/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1950665, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1939746, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1935824, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1912909, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27.08.2024; TJDFT, Acórdão 1885244, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26.06.2024. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora, ao manter a declaração de nulidade da avaliação médica, deixou de observar o entendimento já exarado por esta Eg. Corte em casos idênticos. Assevera que esta Corte já se manifestou no sentido que é legal a eliminação de candidato em concurso público que apresenta condição de saúde elencada expressamente como incapacitante pelo edital de abertura; c) artigos 14 e parágrafo único da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, asseverando que o rol de condições clínicas e de saúde que incapacitam o candidato no certame em comento guardam correspondência com as atribuições e necessidades do cargo, as quais foram estabelecidas com base em estudo científico do cargo específico em comento. Defende inexistir nenhuma ilegalidade na exigência de que o candidato apresente condições de saúde compatíveis com o cargo pleiteado e restou constatado, através de seus exames médicos, que ele apresentava condição de saúde incapacitante prévia e expressamente prevista no edital de abertura do concurso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o e 5o, caput, incisos II, LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sob argumento de que o ingresso da parte recorrida na corporação policial, sem que tenha sido regularmente aprovada afronta os princípios da separação dos poderes, da legalidade administrativa e da isonomia, que regem os concursos públicos. Defende que não houve a observância ao Tema 335-RG. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 926 e 927, inciso III, do CPC, 14 e parágrafo único da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Não há dúvida de que, no presente caso, a conclusão pericial é de que não há incapacidade laboral para o exercício das funções do cargo pleiteado pelo apelado, assim como não há indícios de repercussões clínicas ou funcionais que prejudiquem o pleno exercício das atividades de agente policial, tendo informado o perito pela ausência de limitação funcional, ou de que o recorrido precisará se afastar das atividades profissionais a curto e médio prazo, respondendo ainda negativamente ao questionamento sobre a possibilidade dos achados médicos serem aptos a ocasionar a aposentadoria precoce. Pois bem, ao considerar esse cenário fático e probatório, conclui-se que as condições identificadas, não ensejam qualquer inaptidão ou incapacidade do candidato que o impeça de concorrer ao cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Ao justificativa de inaptidão do autor, se restringiu a indicar as intercorrências encontradas nos exames médicos, sem, entretanto, apontar com precisão as eventuais limitações atuais ainda existentes no candidato. Há de se destacar que os relatórios médicos juntados pelo autor e, principalmente, o laudo pericial produzido na instância originária são enfáticos ao rechaçar qualquer afetação do quadro clínico do candidato em decorrência das mencionadas alterações identificadas, de forma que esses elementos probatórios são suficientes para desconstituir a genérica conclusão apresentada pela banca examinadora. Razão pela qual, ato administrativo que culminou com a exclusão do demandante do certame em questão está eivado de ilegalidade que deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, com vistas a evitar prejuízo irreparável ao autor, que, repita-se, encontra-se em plenas condições físicas e mentais para exercer regularmente o cargo pretendido. No caso, a atuação judicial não viola o princípio da separação de poderes, tampouco se constitui como uma interferência indevida na discricionaridade administrativa. Embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 72922723). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 2o , 5o, caput, incisos II, LV, 21, inciso XIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa" (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023